Tribunal: TCU
Processo: 011.416/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6777/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.416/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Brandina Margarida Ouriques Lopes (XXX.413.609-XX); Clarissa Santos de Azevedo (XXX.151.224-XX); Edelma de Fatima Gandolfi Ouriques (XXX.123.679-XX); Edna Gandolfi Ouriques (XXX.281.229-XX); Heloisa Cinelli Cordeiro (XXX.028.977-XX); Isabelle Santos de Azevedo (XXX.018.024-XX); Maria Cristina de Sa (XXX.777.101-XX); Maria das Dores Gonzalez Leite (XXX.888.417-XX); Marliete Gandolfi Ouriques Dias Vilela (XXX.223.339-XX); Soleide Virginia da Silva Costa (XXX.958.649-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.